Tribunal: TJPA
Processo: 0012820-06.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012820-06.2013.8.14.0301

APELANTE: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., PROJETO IMOBILIARIO VIVER CASTANHEIRA SPE 85 LTDA, CHAO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, WILSON MONTEIRO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, AUDREY LUCIANA BRAGA MARANHAO

APELADO: WILSON MONTEIRO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, AUDREY LUCIANA BRAGA MARANHAO, VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., PROJETO IMOBILIARIO VIVER CASTANHEIRA SPE 85 LTDA, CHAO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA.
RECURSO DAS RÉS E DOS AUTORES
. REVELIA. CONTESTAÇÃO DA EMPRESA CORRÉ. EFEITOS DA REVELIA AFASTADOS APENAS NAQUILO QUE FOR COMUM À DEFESA DOS DEMAIS LITISCONSORTES PASSIVOS. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVAS. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. FATOS EXTRAORDINÁRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. RISCOS INERENTES À ATIVIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM NAS PROMESSAS DE COMPRA E VENDA CELEBRADAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA”. COMISSÃO NÃO PREVISTA NO CONTRATO. TEM 960 DO STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DO ALUGUEL. DEFERIMENTO DO VALOR INDICADO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO N° VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.

COMARCA: BELÉM

UNIDADE JUDICIÁRIA: 10° VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

RECURSOS: APELAÇÕES CÍVEIS

APELANTE/APELADO:
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.

APELANTE/APELADO:
PROJETO IMOB. VIVER CASTANHEIRA SPE 85 LTDA

ADVOGADO:

APELANTE/APELADO
: CHAO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

ADVOGADO:

APELANTE/APELADO:
WILSON MONTEIRO DE ALBUQUERQUE MARANHAO

APELANE/APELADO
: AUDREY LUCIANA BRAGA MARANHAO

ADVOGADO:

RELATORA: DESEMBARGADORA
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., PROJETO IMOBILIARIO VIVER CASTANHEIRA SPE 85 E WILSON MONTEIRO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
(requeridas) e
AUDREY LUCIANA BRAGA MARANHAO E WILSON MONTEIRO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
(requerentes), respectivamente, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Repetição de Indébito
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para
:
(a)
declarar a nulidade do item 7.1.2 do contrato (prorrogação do prazo de entrega por prazo indeterminado), por entender que transfere ao consumidor riscos do empreendimento;
(b)
condenar as rés a devolverem o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), por considerar indevida a cobrança de “comissão de corretagem” no programa “Minha Casa Minha Vida”;
(c)
condenar as rés PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER CASTANHEIRA SPE 85 LTDA e VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. a pagarem lucros cessantes, em virtude do atraso na entrega do imóvel, no valor mensal equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor da avaliação do imóvel pela Caixa Econômica Federal;
(d)
condenar as rés PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER CASTANHEIRA SPE 85 LTDA e VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. a devolverem aos autores os valores cobrados pela instituição financeira sob a rubrica “DEB HAB UT”.

Narra a Inicial que os Requerentes negociaram com as requeridas contrato de compra e venda de imóvel “na planta” e que o prazo previsto para a entrega das chaves era outubro de 2009. Todavia, relatam que só receberam as chaves em 28/01/2011, com quatorze meses e vinte e oito dias de atraso.

Ressaltam que o preço total do bem foi estipulado em R$ 91.500,00 (noventa e um mil e quinhentos reais), com pagamento de um sinal no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mais uma parcela única anual de R$ 91,50 (noventa e um reais e cinquenta centavos).

Dizem, ainda, que o valor restante (R$87.980,50) seria pago mediante financiamento junto à Caixa Econômica Federal, anotando ter efetuado o pagamento da quantia de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) à Chão e Teto. Todavia, destacam que o valor do imóvel foi estimado em R$93.000,00 (noventa e três mil) no momento do financiamento, sublinhando que não foi descontado o valor pago à imobiliária (R$3.500,00) mas apenas o proveniente da conta vinculada do FGTS (R$14.042,39).

Em suma, concluíram que foi cobrada indevidamente a quantia de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), provavelmente a título de comissão de corretagem, entretanto, sustentam não ter contratado a mesma. Além do que, aduzem ter pago indevidamente “taxa de construção” nos meses de março e abril de 2011, que foi debitado diretamente na sua conta corrente e que totalizou R$1.050,47 (mil e cinquenta reais e quarenta e sete centavos).

O Juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cláusula que previa prorrogação do prazo de entrega por tempo indeterminado, além de ordenar às Requeridas que devolvessem o valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), por considerar indevida a cobrança de comissão de corretagem no programa “Minha Casa Minha Vida” e condenar as construtoras a pagarem lucros cessantes, em virtude do atraso na entrega do imóvel, no valor mensal equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor da avaliação do imóvel pela Caixa Econômica Federal, e a devolverem aos autores os valores cobrados pela instituição financeira sob a rubrica “DEB HAB UT”.

As Requeridas,
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. E PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER CASTANHEIRA SPE 85 LTDA
.,
interpuseram RECURSO DE APELAÇÃO (ID n. 2556030), sob os seguintes argumentos:
PRELIMINARMENTE:

a)
da não aplicação do efeitos da revelia por ausência de contestação
, tendo em vista haver manifestação do corréu;
b)
da incompetência do juízo estadual, tendo em vista que o contrato foi celebrado diante da Caixa Econômica Federal
- CEF, portanto, o juízo
a quo
não poderia ter analisado o pedido de devolução de taxa de evolução da obra;
c)
da ilegitimidade das Rés quanto ao pedido de taxa de evolução da obra, tendo em vista que os referidos valores são cobrados pela instituição bancária financiadora;
d)
da ilegitimidade passiva da Ré/Apelante
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA SA
, sob o argumento que o negócio jurídico foi celebrado somente junto a empresa PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER CASTANHEIRA SPE 85 LTDA, sob o argumento de que foi esta que firmou o contrato e é a única beneficiada;
e)
da ilegitimidade passiva das Rés diante do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista que a negociação da corretagem foi realizada diretamente com a Empresa CHÃO E TETO.
NO MÉRITO: a)
da obrigação da observação do
pacta sunt servanda
,
b)
da impossibilidade de se imputar a mora às apelantes,
c)
do não cabimento dos danos materiais. Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença.

A
terceira
requerida
CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
.,
alega,
PRELIMINARMENTE,
a ilegitimidade passiva, por considerar que não é responsável técnica pelo atraso na obra, e, no
MÉRITO
, requer a reforma da sentença, no sentido de absolver a Requerida de qualquer condenação, tendo em vista que apenas atua como intermediária na compra do imóvel, na qualidade de corretora de imóveis. Pugna pela reforma da sentença.

Por sua vez, a parte
Autora/Requerente
também interpôs Recurso de Apelação, sob as seguintes alegações:
a)

que a devolução dos valores indevidamente pagos às Rés a título de comissão de corretagem seja devolvido em dobro, na forma do Art.
42, parágrafo único do CDC,
b)
da necessidade de reforma quanto ao valor do percentual dos lucros cessantes, tendo em vista que a Autora, fez demonstração dos possíveis valores cobrados na forma de aluguel da unidade habitacional em questão,
c)
da impossibilidade de compensação dos honorários advocatícios tendo em vista a não sucumbência da Autora/Apelante.
Ao final, pugnam pela reforma da sentença nos pontos.

Foram apresentadas contrarrazões pelas Requeridas VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. E PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER CASTANHEIRA SPE 85 LTDA

(ID 2556035 - Pág. 1 - 21) e pelas
Autoras/Requerentes
(ID 2556036 - Pág. 1 - 10).

Foi peticionado pedido de suspensão do feito, pela Empresa PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER CASTANHEIRA SPE 85 LTDA em razão de decisão de deferimento de recuperação judicial
(ID 2556037 - Pág.1 - 17).

Os recursos foram recebidos no duplo efeito (ID 2629110 - Pág. 1).

As partes não apresentaram manifestação favorável sobre a possibilidade de audiência de conciliação (ID 3888190 - Pág. 1) e (ID 3837007 - Pág. 2)

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que os recursos são tempestivos, adequados à espécie, tendo em conta a Autora/Requerente ser beneficiária da justiça gratuita e que foi realizado o preparo regular pelas partes requeridas (ID 2556031 - Pág. 4 - 5 e ID 2556032 - Pág. 22 - 22). Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
e
intrínsecos
; conheço dos Recursos.

Os recursos foram interpostos na vigência do CPC/73. Logo, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal então vigentes.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o cabimento de danos materiais na modalidade de lucros cessantes, além da restituição em dobro de taxa de evolução da obra e comissão de corretagem, em virtude da mora na entrega de imóvel adquirido “na planta” pelos Requerentes junto às Requeridas.

1. DO RECURSO DAS REQUERIDAS
PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER CASTANHEIRA SPE 85 LTDA
. e VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.

1.1.

DAS PRELIMINARES

1.1.1. PETIÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A requerida apresentou requerimento (ID (ID 2556037 - Pág.1 - 17) pleiteando a suspensão do processo, tendo por base a Decisão prolatada pela 2ª Vara de Falência da Comarca de São Paulo, que deferiu em 29.09.2016 o processamento de recuperação judicial da referida empresa.

Contudo, não há como acolher o pleito tendo em vista que a presente demanda se encontra em fase de conhecimento, sem valor certo, portanto, ausente

título judicial que permita praticar atos expropriatórios do patrimônio da Ré.

Mesmo na redação anterior do Art. 6º da Lei 11.101/2005, que previa a suspensão de todas as ações e execuções em face do devedor, a jurisprudência já entendia que a suspensão deveria se dar apenas em fase de execução, tendo em vista que nessa fase já teria ocorrido o trânsito em julgado da ação.

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM FACE DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO GRUPO OI S/A. AUSENTE DEFINIÇÃO DO MONTANTE A SER SATISFEITO. PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES DE CONHECIMENTO OU IMPUGNAÇÕES AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. (Mandado de Segurança Nº 71006908305, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial. Julgado em 31/08/2017).

(TJ-RS - MS: 71006908305 RS, Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 31/08/2017, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/09/2017).

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS RÉS – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM FUNÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS REQUERIDAS – IMPOSSIBILIDADE – RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DE AÇÕES DE CONHECIMENTO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 6º, § 1º DA LEI 11.101/05 - RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA ENTRE AS PARTES – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO CARACTERIZADA - RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA PARTE RÉ - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 543 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10021929820188260084 SP 1002192-98.2018.8.26.0084, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 09/08/2019, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2019).

Assim, rejeito o pedido de suspensão do feito.

1.1.2. DA NÃO APLICAÇÃO DO EFEITOS DA REVELIA POR AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO

Os

Recorrentes arguem a preliminar de não aplicação de revelia, no intuito de não ser prejudica a análise de suas alegações, pleiteadas somente nesta fase recursal.

Alega que não obstante não tenham apresentado Contestação, os efeitos da revelia não devem ser aplicados, haja vista a pluralidade de réus.

Entretanto, a rigor, tendo em vista que o Juízo sentenciante não decretou os efeitos da revelia em virtude de um dos corréus ter contestado a Ação, trata-se de preliminar despicienda, considerando que o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra (CPC, art. 322, p. único).

Diante disso, rejeito a preliminar supra, a qual fora erguida por excesso de zelo, a título de “esclarecimento”.

1.1.3. DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL E DA ILEGITIMIDADA PASSIVA DAS RÉS, NO QUE TANGE À TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA

A verificação das condições da Ação, a luz da Teoria da Asserção, sugere que a análise da legitimidade passiva
ad causam
deve estar adstrita ao que foi pedido na petição inicial e ao juízo de cognição sumária sobre a matéria.

Assim, tendo que o pedido do autor se refere à taxa de evolução da obra no período de mora, de responsabilidade exclusiva das empresas construtora e não da financiadora, tem-se que o juízo competente para o julgamento da matéria é a Justiça Estadual.

Nesse sentido, sendo das Rés a responsabilidade pelo inadimplemento e que o cabimento ou não da restituição será feito no período da mora, cabe às requeridas responderem pelo pleito.

Portanto, a preliminar não merece agasalho.

1.1.4. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ/APELANTE VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A

A Ré VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA SA afirma ser parte ilegítima para compor o polo passivo em virtude do contrato ter sido celebrado somente entre a Requerente e Requerida PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER CASTANHEIRA SPE 85 LTDA. Porém no pedido de recuperação judicial (ID 2556037 - Pág. 6), sustenta fazer parte do mesmo grupo econômico a que pertence a Empresa
PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER CASTANHEIRA SPE 85 LTDA
e ainda pleiteia um plano de recuperação judicial único para ambas as construtoras.

Nesse sentido, os tribunais pátrios entendem que quando as construtoras são, conjuntamente, interessadas na venda de determinados produtos, respondem juntas.

É ver:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PRETENSÃO DE RESCISÃO DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA POR PARTE DO PROMITENTE COMPRADOR, COM A CONSEQUENTE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. (..) HIPÓTESE REGIDA PELO CDC. LEGITIMIDADE PASSIVA DAS EMPRESAS QUE PERTENCEM AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTS. 7º, P. ÚNICO E 25, § 1º DO CDC. - Nas transações imobiliárias, as construtoras, as incorporadoras e as corretoras estão coligadas e interessadas na venda das unidades e, por isso, participam em conjunto da cadeia de fornecimento do serviço, o que atrai a solidariedade já mencionada. (TJ-RJ - APL: 02081416520138190001, Relator: Des(a). ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/07/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2020).

Assim, rejeito a preliminar supra.

1.1.5. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS RÉS DIANTE DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM

Quando da Contestação, a terceira Ré, Empresa de Consultoria e Corretagem defende a legalidade e a regularidade da cobrança da referida comissão de corretagem, sem apresentar nenhum contrato feito exclusivamente entre a Parte Autora e a Imobiliária que prestou consultoria e os serviço de corretagem. Logo, vê-se que a atuação da corretora de imóveis foi opção da própria Construtora e não do Autor/Consumidor.

Tendo em vista que o serviço de corretagem não foi prestado por terceiro, mas sim em parceria com as próprias construtoras, revela-se justa a sua manutenção no polo passivo da demanda no que tange à possível restituição do valor pago a título de comissão de corretagem.

Diante disso, rejeito a preliminar.

1.2.

DO MÉRITO

1.2.1. DA OBRIGAÇÃO DA OBSERVAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA”, DA IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPUTAR MORA ÀS APELANTES DEVIDO À SUPOSTA OCORRÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO E DO NÃO CABIMENTO DOS DANOS MATERIAIS.

Um dos princípios que norteiam as relações contratuais no direito brasileiro é o
PACTA SUNT SERVANDA
, que pressupõe a força obrigatória dos contratos celebrados de forma livre. Assim, se diz que o acordo de vontade faz lei entre as partes.

Entretanto,
essa força vinculante oriunda de uma relação contratual pode ser relativizada diante das normas pertinentes ao Direito Consumerista, que no Art. 6, V permite a revisão diante de fatos supervenientes que tornem a relação muito onerosa e sacrificante para o consumidor.

Assim, não há como conferir valor absoluto ao pacta sunt servanda, quando existente cláusulas ou situações supervenientes abusivas, ocorrem em contratos sob a égide do direito do consumidor.

Nesse contexto, além da possibilidade de revisão do contrato, surge ainda para o fornecedor o dever de indenizar, que pressupõe a convergência dos seguintes elementos: a prática de uma conduta antijurídica, a existência de um dano e o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos.

Quanto ao
dano,
o Código Civil é claro quando diz:
salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.
(art. 402).

Assim, o artigo 402 do mencionado diploma legal descreve que as perdas e
danos
abrangem tanto o prejuízo efetivamente sofrido, que consiste no dano emergente, quanto o que o prejudicado deixou de lucrar em razão da conduta ilícita, ou seja, os lucros cessantes.

No que tange à
conduta antijurídica,
vejamos “
a construtora que atrasa injustificadamente a entrega das chaves de imóvel pratica conduta antijurídica”
(TJ-MG AC 10024111737995001) e (
TJ-GO - APL 04602017220158090087)
. Vê-se que tanto a lei como a jurisprudência são enfáticas em dizer que o atraso na entrega do imóvel é conduta considerada abusiva, dando ensejo à relativização do
pacta sunt servanda
e a consequente indenização. Vejamos o que diz o Código Civil sobre o tema.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Por último, o
nexo de causalidade
está claramente presente no caso em tela, quando se observa dos autos que a conduta de inadimplência da Requerida (atraso na entrega do imóvel) foi a única causa capaz de impedir que a Requerente usufruísse economicamente do imóvel.

In casu, não procede a alegação de
escusa da mora
em virtude da escassez de mão de obra ou de material apropriado. Tais situações não ensejam excludente de responsabilidade por caso fortuito, pois para isso já há a previsão contratual do prazo de carência de 180 dias, bastante razoável para se suprirem essas falhas.

Sem contar que tais situações adversas alegadas pelo Recorrente não configuram fortuitos externos, mas sim internos, posto que inerentes ao risco da própria atividade, devendo ser previsto no prazo da construção somado ao lapso temporal de prorrogação.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO VERIFICADOS. Parte requerida que não comprovou nos autos a ocorrência de caso fortuito ou força maior a fim de justificar o atraso na entrega da unidade habitacional, o que era ônus seu demonstrar (art. 373, II, do CPC/73).As razões invocadas pela demandada para justificar o atraso (construção de rede coletora de esgoto- morosidade dos órgãos públicos) não convencem, pois, a requerida é empresa atuante no mercado imobiliário e, como tal, tem o dever de computar as questões levantadas no prazo ajustado para entrega da obra, tratam-se de fatos inerentes à liberação de uma obra, sem chance para absolvição. Assim, cabível a multa pelo inadimplemento contratual, termo final da multa a imissão da posse. No entanto, o atraso em questão não enseja o reconhecimento de procedência do pedido de danos morais, devendo ser afastada a referida indenização. Sentença reformada em parte. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70081069924, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 28-11-2019). (TJ-RS - AC: 70081069924 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2019)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. Concessão de tutela antecipada pelo magistrado a quo para que as promitentes-vendedoras paguem as despesas relativas ao aluguel de imóvel até a entrega do bem contratado. Possibilidade. Alegação de ocorrência de chuvas, ausência de materiais na praça, greve e falta de mão de obra no setor da construção civil.
Acontecimentos ligados à própria organização e dentro dos riscos normais da atividade da construtora. Força maior ou caso fortuito descaracterizados
. Precedentes. Decisão mantida. Conhecimento e desprovimento''. (Agravos de Instrumento nº 2012.014079-6, 3ª Câmara Cível do TJRN, Rel. Asulamita Bezerra Pacheco. unânime, DJe 01.11.2012).

Também não procede o argumento de que para a configuração da indenização de
danos materiais, na modalidade lucros cessantes
são necessárias provas concretas do efetivo prejuízo ou do que deixou de ganhar com a não locação do imóvel por atraso da entrega, tendo em vista que a jurisprudência dessa E. Corte e do Colendo STJ considera como presumido o prejuízo decorrente do atraso na entrega do imóvel, senão vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA/EVIDÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA POR CULPA DO VENDEDOR. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 2. A jurisprudência desta Corte é firme quanto ao cabimento dos lucros cessantes em razão do descumprimento do prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, por haver presunção de prejuízo do promitente comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1829358 SP 2019/0224893-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2019).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA TARDIA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCC. INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DE ENTREGA DA OBRA. SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica deste Sodalício é no sentido de que, ultrapassado o prazo para entrega do imóvel, o promitente-comprador possui direito aos lucros cessantes, cujo cabimento é presumido. Precedentes. 2. Esta eg. Corte Superior possui orientação consolidada de que o INCC incide até a data para entrega do imóvel. Precedentes. 3. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas no agravo interno, pois configura indevida inovação recursal. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1740035 SP 2018/0107973-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2019).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA.

1) É sabido que paralisações, greves dos trabalhadores da construção civil e falta de mão de obra e de material não justificam a demora indeterminada do empreendimento. Isto porque, estes fatores configuram-se em fatos previsíveis inerentes ao risco da atividade econômica, não se configurando como caso fortuito ou de força maior para exclusão da responsabilidade (art. 14 do CDC).

2) Tendo por consideração que o imóvel deveria ter sido entregue na data limite de 30/06/2013, já incluído o período de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias reconhecido em sentença e, que a ação foi ajuizada em 08/08/2014, entendo restar demonstrada a mora na entrega do imóvel por parte das Construtoras.

3) Não obstante as rés entendam que os autores não demonstraram nos autos os prejuízos que lhes acometeram, não se pode esquecer que nessas situações o dano é presumido, in re ipsa, sendo ônus do vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável, o que não foi demonstrado nos presentes autos. Entendimento do STJ.

4) Diferentemente do entendimento sedimentado a respeito dos lucros cessantes, a indenização pelos danos emergentes precisa de efetiva comprovação dos valores gastos pelos autores, em decorrência do disposto no artigo 373, I do CPC. (TJ-PA 2020.02616745-33, 215.693, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 2020-11-18. Publicado em 2020-11-18).

Prescinde, portanto, de provas concretas ou mesmo de que o inadimplemento tenha causado interrupção de efetivos lucros para que se configure o dano material na categoria de lucros cessantes.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

2 RECURSO TERCEIRA REQUERIDA “CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA.”

2.1. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A Requerida alega não ser parte legítima para figurar no polo passivo tendo em vista não ser responsável pela construção da obra, pois sua atividade perante o negócio jurídico celebrado é unicamente de corretagem.

Todavia,

não merece prosperar tais alegações, pois no

que tange à suposta condenação advinda de provimento jurisdicional quanto à restituição da comissão de corretagem, deve a Corretora de Imóveis, ora requerida, responder pela obrigação. Portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Portanto, rejeito a preliminar.

2.2. DO MÉRITO – DA REGULARIDADE DA COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM

Em que pese o C. STJ ter decidido, que é legal o pagamento de comissão de corretagem diretamente pelo adquirente de imóveis no âmbito do Programa “Minha Casa, Minha Vida”, permanece a exigência de que
a taxa da correspondente comissão esteja expressa e clara no contrato
. A decisão do Colendo Tribunal Superior diz respeito às unidades enquadradas em todas as faixas de renda do programa, com exceção da faixa 1, cuja renda mensal bruta do adquirente é de até R$ 1.800,00.
(
REsp. n. 1.601.149/RS. Tema 960).

In casu
, a unidade habitacional foi adquirida pelo programa Minha Casa, Minha Vida do governo federal (ID 2556021 - Pág. 22). Porém, compulsando os autos vê-se que não consta cláusula expressa sobre a referida comissão, o que torna a cobrança irregular (ID 2556022 - Pág. 1 - 38).

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVER DE INFORMAÇÃO. TEMA 938/STJ. ACEITAÇÃO DA PROPOSTA E FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO NO MESMO DIA. POSSIBILIDADE, EM TESE. DISTINÇÃO COM O TEMA 938/STJ. DESCABIMENTO. CASO CONCRETO. PREVISÃO EXPRESSA DO PREÇO TOTAL. DESTAQUE DO VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. 1. Controvérsia acerca do cumprimento do dever de informação no que tange à transferência para o consumidor da obrigação de pagar a comissão de corretagem, na hipótese em que a aceitação da proposta e a formalização do contrato se efetivam no mesmo dia. 2. "Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem" (Tema 938/STJ). 3. Inexistência de vedação à celebração do contrato no mesmo dia em que aceita a proposta. 4. Caso concreto em que o Tribunal de origem, fazendo uma distinção com o Tema 938/STJ, entendeu que o dever de informação não é cumprido quando o consumidor celebra o contrato no mesmo dia em que aceita a proposta. Descabimento dessa distinção. 5. Cumprimento do dever de informação no caso dos autos, em que a proposta informa o preço total da unidade imobiliária, com o destaque do valor da comissão de corretagem. 6. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. (STJ - REsp: 1747307 SP 2018/0144216-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2018).

Assim, entendo ser a cobrança ilegítima, e quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, seja porque a dívida em si mesma considerada inexistia (pagamento objetivamente indevido), seja porque recebeu quantia imerecida.

Assim, conheço e nego provimento ao recurso.

3. DO RECURSO DA RECORRENTE WILSON MONTEIRO DE ALBUQUERQUE MARANHAO E AUDREY LUCIANA BRAGA MARANHAO

3.1. DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS A TÍTULO DE CORRETAGEM.

O juiz sentenciante condenou os Requeridos a restituir, na forma simples, os valores pagos indevidamente pela Autora a título de comissão de corretagem.

Inconformados, os Requerentes alegam que o Código de Defesa do Consumidor (Art. 42, parágrafo único) prevê a restituição em dobro para cobranças indevidas pagas pelo consumidor.

In casu
, tendo em vista ser a cobrança ilegítima e tendo havido o pagamento indevido.

Dispõe o Código Civil que “todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê, a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

Eis, nesse sentido, a mais recente interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, espelhada no julgado de 21/10/2020, segundo a qual não é mais necessária a comprovação da má-fé do credor para a restituição em dobro, bastando estar configurada a simples conduta contrária à boa-fé objetiva,
in

litteris
:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020)
. (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Ademais a cobrança não estava aparelhada no que havia sido avençado entre as partes, ou seja, não havia previsão contratual para a cobrança de comissão de corretagem, fator que soma para a incidência do parágrafo único do Art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, qual seja, a restituição em dobro.

3.2. DA NECESSIDADE DE REFORMA QUANTO AO VALOR DO PERCENTUAL DOS LUCROS CESSANTES, TENDO EM VISTA QUE OS AUTORES, DEMONSTRARAM OS POSSÍVEIS VALORES COBRADOS NA FORMA DE ALUGUEL DA UNIDADE HABITACIONAL EM QUESTÃO.

Assiste razão aos Requerentes, pelos seguintes motivos.

Em que pese não terem sido aplicados os efeitos da revelia, em virtude de um dos litisconsortes ter apresentado contestação, a presunção de veracidade dos fatos alegados ficará afastada apenas em relação ao que fora defendido na respectiva peça processual defensiva,
in casu
, apresentada pelo Corréu CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA.

Compulsando os autos, observa-se que não houve impugnação aos valores apresentados pelos Autores no que tange aos lucros cessantes, tendo em vista que o Corréu em sede de contestação se limitou a contradizer os fatos e fundamentos inerentes a sua obrigação, que consiste na responsabilidade pela “comissão de corretagem”.

Assim, não obstante a jurisprudência albergue o entendimento de que os efeitos da revelia não se aplicam quando o litisconsorte passivo apresenta defesa, a contestação só irá ser aproveitada aos demais corréus se houver identidade de matérias impugnadas. É ver:

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - DEMANDA PROPOSTA EM FACE DE TRES RÉUS - CONTESTAÇÃO APRESENTADA POR DOIS DELES - EFEITOS DA REVELIA NÃO APLICÁVEL AO TERCEIRO RÉU REVEL - INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E FILTRAGEM CONSTITUCIONAL - CONTESTAÇÃO QUE MERECE SER APROVEITADA EM RAZÃO DA IDENTIDADE DAS MATÉRIAS IMPUGNADAS QUE CONSTAM DOS CONTATOS DE TODOS OS REQUERIDOS - RESCISÃO DE CONTRATO GALGADA NO INADIMPLEMENTO - RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE NO CONTRATO DE ENCARGO QUE ATUA NA FORMAÇÃO DA PARCELA DEVIDA - MORA AFASTA - IMPROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO - FIXAÇÃO. A contestação apresentada por um dos co-réus impede a produção dos efeitos da revelia, ainda que se trate de litisconsórcio simples, mas desde que a situação fática demonstre a identidade das relações dos réus perante o autor, sendo a defesa apresentada restrita a impugnar os pontos comuns da relação material dos requeridos, posto que, ao assim proceder, privilegia-se o princípio da segurança jurídica e da própria justiça. Pretendida a rescisão do contrato com base no inadimplemento, tendo sido reconhecida a existência de cláusula abusiva nos termos, que atuam na formação da parcela devida, afastada se revela a mora, o que conduz à improcedência da pretensão. Sucumbindo a parte autora, esta deve ser condenada ao pagamento de honorários, estes, fixados em valor justo e equânime ao caso dos autos, o que restou observado no caso dos autos. (TJ-MG - AC: 10672093972566002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 20/02/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2013).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM FACE DE ONZE EMPRESAS DE ÔNIBUS. NÃO PROVIMENTO DAS APELAÇÕES. De outro lado, é preciso lembrar que a contestação apresentada por corréu afasta a presunção de veracidade apenas dos fatos comuns a ele e ao litisconsorte revel. Aqui, a causa de pedir remota da ação é o descumprimento, por cada um dos corréus, de obrigações decorrentes do mesmo fundamento jurídico, mas na prestação de serviços de forma autônoma e independente entre eles, de forma que eventual prova de adimplemento por um deles em nada poderia aproveitar aos demais. Precedentes jurisprudenciais do STJ e desta Corte. NÃO PROVIMENTO DAS APELAÇÕES. (TJ-RJ - APL: 00937861320118190001, Relator: Des(a). JUAREZ FERNANDES FOLHES, Data de Julgamento: 09/10/2019, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL).

Ainda que se afirme que, em vista da ausência dos efeitos da revelia, o Réu/Apelante ainda pode se manifestar, em sede de recurso, sobre os fatos alegados na Inicial, observa-se que o Recorrente, ora Apelante não o fez quanto ao valor de R$ 900,00 indicado como numerário devido pelo aluguel da unidade habitacional, caso tivesse sido entregue no prazo convencionado.

Em sua peça recursal, o Recorrente se limitou a tentar desconfigurar a incidência dos lucros cessantes, em virtude da falta de comprovação dos possíveis prejuízos sofridos ou dos lucros que deixou de auferir.

Assim, tendo em vista que os Autores apresentaram valor sobre a locação do seu imóvel, cabia ao Réu fazer a impugnação dos valores pretendidos.

3.3. DOS TERMOS INICIAL E FINAL PARA INCIDÊNCIA DOS LUCROS CESSANTES

Conforme item “E” do Instrumento Contratual (ID 2556022 - Pág. 19), o prazo para a conclusão da obra seria o mês de outubro de 2009. Porém, diante da legalidade do prazo de tolerância de 180 dias, o prazo inicial para efeito de incidência do presente ônus é abril de 2010.

Assim, tendo em vista que a entrega das chaves se deu em
28.11.2011
(ID 2556021 pág. 21), a restituição a título de danos materiais na modalidade lucro cessante deve ter como termo inicial o mês de maio de 2010 e termo final o mês de novembro de 2011.

Por configurar matéria de ordem pública, portanto cognoscível de ofício, e sendo a responsabilização civil contratual, fixo para o dano material que corresponde aos lucros cessantes e restituição dos valores indevidamente pagos pelo comprador, juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

4. DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA:

Diante da sucumbência exclusiva da parte Ré/Apelada, mantenho a condenação em honorários sucumbenciais no percentual de 10%, conforme arbitrado na Sentença, porém deve ser arcado exclusivamente pela parte Recorrida (CPC/1973, art. 20 § 3º).

5. DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, conheço dos recursos das Rés
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. E PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER CASTANHEIRA SPE 85 LTDA
., E CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA e nego-lhes provimento, ao passo que conheço do Recurso dos Autores WILSON MONTEIRO DE ALBUQUERQUE MARANHAO AUDREY LUCIANA BRAGA MARANHAO e dou-lhe provimento para atribuir o valor mensal de RS 900,00 a título de lucros cessantes, no período de maio de 2010 a novembro de 2011, a serem arcados pelas Requeridas VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. E PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER CASTANHEIRA SPE 85 LTDA., assim como o pagamento no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), na forma do Art. 42 par. Único do CDC, que corresponde ao dobro dos valores pagos a título de comissão de corretagem a ser arcados pelas três Rés, solidariamente. No mais mantida a sentença, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém - PA, 05 de agosto de

2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 09/09/2021